Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001822-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BEATRIZ CORREA ARRUDA DOS REIS - CPF: 361.580.031-15 (AGRAVADO), CLEUZA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 779.924.311-20 (AGRAVADO), MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO - CPF: 207.889.911-91 (AGRAVADO), NEVES ALVES DA SILVA - CPF: 352.421.671-49 (AGRAVADO), FLAVIA DANIELA DE CASTRO - CPF: 002.666.861-09 (AGRAVADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS -
ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC - RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase autônoma da liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor, ou vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Se a decisão de Primeiro Grau se mostra alinhada ao Repetitivo inerente à matéria, deve o Relator do Agravo de Instrumento, que pretenda reforma daquele
decisum
, negar provimento ao Recurso, monocraticamente, com espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id.
39563489
), interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, visando à reforma da decisão de Primeiro Grau, que lhe atribuiu o ônus do custeio da
perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 12690-33.2015.811.0041, cód. 977152
.

A negativa singular de provimento se deu com
espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, fundada no Recurso Especial n. 1.274.466/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

O Agravante sustenta que o paradigma não se aplica à hipótese, e que necessária a realização do
distinguishing
, ao argumento de que não há como reconhecer a Fazenda Municipal como devedora, se sequer comprovada, pela parte Agravada, a defasagem salarial por ela arguida, fato este que será confirmado, apenas, com a liquidação da sentença.

Aduz ser desnecessária a produção da prova em questão, visto ter demonstrado a inexistência da aludida defasagem, ao fundamento de que realizada a reestruturação da carreira da parte adversa.

Assim, pugna pela reforma da decisão hostilizada, reconhecendo que, no caso, o ônus da prova seria incumbência da parte Autora.
Subsidiariamente, requer seja a prova técnica em questão realizada por contador integrante da Secretaria de Fazenda Municipal ou do Estado de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a Agravada apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula o seu desprovimento (id.
40777486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, que visava à reforma da decisão de Primeiro Grau, que lhe atribuiu o ônus do custeio da
perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 12690-33.2015.811.0041, cód. 977152
.

O Agravante aduz que o paradigma empregado ao caso, o REsp
1.274.466/SC-STJ,
não se aplica à hipótese, e que necessária a realização do
distinguishing
, para reconhecer ser dever da parte Agravada custear a perícia destinada à apuração da defasagem salarial por ela arguida.

Sustenta que, entretanto, seria desnecessária a produção da prova em questão, visto que já teria demonstrado a inexistência de defasagem, haja vista a carreira da parte Agravada ter sido reestruturada.

Assim, pugna pela reforma da decisão hostilizada, a fim de ver declarado que, no caso, o ônus da prova é incumbência da parte Autora, ou, s
ubsidiariamente, que seja a prova técnica em questão realizada por contador integrante da Secretaria de Fazenda Municipal ou do Estado de Mato Grosso.

A questão cinge-se à aferição sobre o cabimento, ou não, da realização do
distinguishing
.

Da ementa do Repetitivo que embasou a decisão singular invectivada (
REsp n. 1.274.466/SC - Tema 871), extrai-se que, na fase autônoma da liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:

“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei)

Nota-se que, tal como no caso concreto, no julgamento do Recurso Repetitivo, a lide pendia de um esclarecimento, mediante a realização de perícia, ou seja, a situação era idêntica à destes autos, não se tratando, pois, da pendência da produção de uma prova totalmente aleatória, diversa à do caso vertente.

Desse modo, tenho que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a distinção entre este Recurso e o paradigma que lhe foi aplicado.

É esse, inclusive, o entendimento pacífico deste Tribunal Estadual, que, em casos envolvendo, especificamente, a percepção de diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda nacional para URV, foi empregado o mesmo Recurso Repetitivo que o Agravante diz inaplicável à questão. Confira-se:

Nesse sentido, a propósito, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR ( URV ) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).

Logo, penso que os fundamentos trazidos pela parte Agravante não são capazes de infirmar a decisão pretérita, que caminhou no sentido da negativa de provimento ao recurso contrário aos preceitos extraídos do julgamento do

REsp n. 1.274.466/SC - Tema 871.

Ademais, o pedido subsidiário, retratado neste Agravo Interno, mostra-se despido de interesse recursal, posto que, na decisão guerreada, destaquei haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (
ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à

efetivação da tutela jurisdicional
), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, acatando a pretensão do Agravante, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC.

Por essas razões, tenho que
a manutenção da decisão que outrora proferi é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020